Tribunal: TJES
Processo: 0006775-06.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006775-06.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEX DOS SANTOS NEVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
H
OMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS COLHIDAS. INOCORRÊNCIA.
DOSIMETRIA.
REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A cassação do veredicto popular, sob a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, só é possível quando os jurados acolhem tese inexistente ou totalmente divorciada do contexto probatório, o que não ocorreu na espécie. Precedente do STJ.

2. Demonstrado que a sentença examinou de forma correta as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, não se acolhe o pedido de redução da pena-base.

3.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006775-06.2017.8.08.0012, em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO interposto, nos termos do voto Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006775-06.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEX DOS SANTOS NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JOAO GUILHERME DE MARTIM VETTORAZZI - ES22401

V O T O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALEX DOS SANTOS NEVES

contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Cariacica/ES (4ª Vara Criminal), que, em obediência à decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a Ação Penal e o condenou pela prática do delito de homicídio duplamente qualificado pelo motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP), à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 30 de abril de 2016, na Rua 46, no 147, bairro Nova Rosa da Penha II, Cariacica/ES, o apelante, em posse de arma de fogo e na companhia de um indivíduo ainda não identificado, aproveitando-se da situação, aproximara-se de inopino e efetuara disparos de arma de fogo contra a vítima CLEMAR SIQUEIRA, vulgo “CHAPOLIN”, o que fora a causa eficiente de sua morte, tudo ocorrendo em razão de desavenças relacionadas ao tráfico de drogas.

Pugna a defesa, inicialmente, pela submissão do apelante a novo julgamento, ao fundamento de que contrária a decisão do Conselho de Sentença à prova dos autos. Sustenta, em suma, que não há testemunhas presenciais dos fatos, de tal modo que todas as provas dos autos são baseadas em suposições e comentários.

Razão, contudo, não lhe assiste.

No caso em epígrafe, a materialidade e a autoria se encontram consubstanciadas através do Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama de Corpo da vítima (fls. 163/167), e pela farta prova oral angariada o longo da persecução penal, merecendo destaque os depoimentos das testemunhas TÂNIA MARA SIQUEIRA (fls. 36/37 e 270), CLEUMARA SIQUEIRA DOS SANTOS (fls. 78/79 e 269), ANTÔNIO SÉLIO PINHEIRO DE SOUZA (fl. 268) e MARLEIDE COSTA SCALZER (fls. 153/154), onde foram uniformes em imputar a prática do delito ao ora apelante, depoimentos esses, inclusive, que foram transcritos nas alegações finais e contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual.

Desnecessário aqui transcrevê-los, mas tenho-os como fundamento do meu voto.

De todo modo, conforme consta do relatório de diligências de fls. 52/55, investigadores da polícia civil em apuracão dos fatos conversaram com pessoas do bairro que também confirmaram a autoria, motivação e dinâmica do crime.

Vê-se, pois, que, ante o que fora produzido na instrução, não se pode afirmar que a condenação do apelante se dera de modo contrário aos elementos de convicção encartados nos autos, na medida em que existem provas aptas a amparar a decisão dos jurados, sendo que a determinação da realização de novo Júri, nesse sentido, afrontaria o princípio constitucional da soberania do veredicto popular.

Este, aliás, é o entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
1. Na apelação fundada no art. 593, III, “d”, do CPP, em que se veicula a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de Sentença. Somente se admite a cassação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional, como ocorreu na espécie.
(...)” (
STJ,
AgRg no AREsp n. 1891467/TO, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 29/11/22, negritei e grifei).

No que diz respeito à pretendida redução da pena-base, razão não assiste ao apelante.

Isso porque, considerando que a sanção prevista para o delito de homicídio qualificado varia entre 12 e 30 anos, a fixação da sanção básica no patamar de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em razão da presença de 04 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime), devidamente motivadas, é, a meu juízo, suficiente à reprovação e prevenção do delito praticado em face do apelante, não havendo, portanto, falar em qualquer afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

Na segunda fase, incide em desfavor do apelante a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), conduzindo ao aumento da pena em 03 anos. Ante a ausência de causas especiais de aumento ou diminuição de pena, a pena do apelante restou fixada definitivamente em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

Mediante tais considerações, em harmonia com o parecer da d. Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.